Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705770-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO BERNARDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diga o impetrante se persiste o interesse no julgamento deste Mandado de Segurança, devendo esclarecer o seu interesse de agir, caso ultrapassado o prazo para nomeações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator